Tribunal: TJMT
Processo: 1019541-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019541-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ DAS NEVES SANTANA - CPF: 570.294.231-00 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), B. DAS NEVES SANTANA - ME - CNPJ: 20.103.682/0001-75 (RECORRENTE), JOSE DAVINO DE MOURA - CPF: 046.113.061-00 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019541-84.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

BEATRIZ DAS NEVES SANTANA, B. DAS NEVES SANTANA - ME, JOSE DAVINO DE MOURA

Recorrido(s):

ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em análise aos autos, verifica-se através dos documentos colacionados aos autos pela Ré (ID no 68534651), que foi constatado, inclusive através de fotos, a ocorrência de irregularidade na UC em questão, o que acarretava a cobrança a menor de valores consumidos mensalmente e, ainda que não tenha sido a demandante a responsável pela instalação do componente fraudador no equipamento de medição, dela se beneficiava, pagando por valores menores do que normalmente pagaria se regularmente estivesse sendo medido o seu consumo. Desta forma, entendo que restou comprovada a existência de irregularidade no medidor, sendo possível a emissão de faturas

de recuperação observando a média de consumo.

2. Conforme Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo de Id. 68534660, está demonstrado que há divergências entre a energia usufruída pela parte recorrente nos períodos de Março/2017 a Junho/2018 e o valor devidamente pago.

3. Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Recorrida estava com irregularidades, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. Preclusas as vias recursais,
arquive-se
.
Submeto
o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022